Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707336-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA AGRAVADO: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela interposto por SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA contra a decisão ID origem 186066432, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701855-61.2024.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante defende fazer jus à gratuidade da justiça, pois não possui condições de suportar os custos processuais e os honorários sucumbenciais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Sustenta que as despesas previstas com o processo não envolvem apenas as custas e taxas, mas também despesas com perícia e emolumentos cartoriais, o que pode dificultar o seu acesso à justiça. Afirma que, embora convicta quanto ao seu direito, o valor da causa é muito superior ao seu patrimônio e eventual condenação ao máximo de 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais pode resultar na liquidação de todos os seus bens. Diz que o local onde reside e o seu carro não podem ser isoladamente analisados, sem considerar o grau de endividamento em que se encontra por culpa do agravado, que inclusive deu ensejo ao protesto do seu Escritório de Advocacia em virtude de débitos tributários. Alega que, no total, a dívida tributária que possui corresponde a R$ 3.307.679,68 (três milhões trezentos e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Destaca que o agravado praticou violência patrimonial, nos termos do art. 7o, inciso IV, da Lei Maria da Penha, que existe inquérito policial sobre o tema e que, de acordo com o art. 28 da referida Lei, possui direito à gratuidade da justiça. Esclarece que o valor cobrado na origem resulta de reiterados descumprimentos do agravado quanto às obrigações assumidas no Acordo de Partilha de Bens, que posteriormente foi alterado por contratos particulares. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão que fixou prazo para recolhimento das custas iniciais; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça no 1o grau; e, c) no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a gratuidade da justiça em seu favor. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é requisito de admissibilidade recursal, a análise de sua dispensa deve ser realizada antes da apreciação dos pedidos liminares, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, passo a analisar o direito da agravante à gratuidade da justiça, para efeito da dispensa do preparo recursal. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF[2], notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1775097, 07305948120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, a agravante afirmou, no ID origem 185655641, ser titular escritório de advocacia e auferir, dessa atividade e da Fundação Universidade de Brasília – FUB, o total mensal de R$ 18.618,77 (dezoito mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), que ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos. Na mesma petição, a ora agravante trouxe imagens de trechos do que aparenta consistir em sua declaração de imposto de renda e afirmou possuir apartamento em área nobre e veículo de elevado padrão, embora de 2012. Diante disso, entendo que há nos autos indícios ostensivos de riqueza, incompatíveis com o conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. E, muito embora não seja possível analisar a situação financeira da parte sem considerar eventuais endividamentos, quanto à alegada dívida tributária de R$ 3.307.679,68 (três milhões trezentos e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), destaco que pertence à pessoa jurídica diversa (Suzana Borges Viegas de Lima Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n. 37.112.802/0001-01), com patrimônio distinto do patrimônio pessoal da agravante, consoante documentos ID origem 184047914. No que diz respeito à alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais, ressalto as módicas quantias cobradas neste eg. Tribunal de Justiça, o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas[3]. E, constatado que a agravante não é hipossuficiente econômica, a gratuidade não pode ser concedida a pretexto de isentar-lhe do risco da sucumbência, pois os honorários constituem direito do advogado (art. 85, § 14, CPC) e devem ser ponderados na decisão da parte ao ingressar com a demanda. Por fim, esclareço que a assistência judiciária gratuita garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não se confunde com o conceito de gratuidade da justiça. A primeira consiste no dever de fornecimento, pelo Estado, dos serviços de advogado, sem qualquer custo, às pessoas em situação de hipossuficiência econômica. Trata-se das atividades desempenhadas pelos advogados dativos, pela Defensoria Pública e pelos Núcleos de Prática Jurídica, que não se confundem com a isenção das taxas, custas e demais despesas processuais, consoante previsto no art. 98, § 1o, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça no que concerne às despesas relativas a este recurso. Intime-se a agravante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023. [2] Anteriormente, o referido critério constava da Resolução n. 140/2015 – CSDPDF, revogada pela Resolução n. 271/2023 – CSDPDF. [3] BRASIL. Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 2023, p. 16. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/diagnosticos-custas-processuais-praticadas-tribunais-v2-2023-04-03.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023.